Tribunal: TJSP
Processo: 1072837-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor Público aposentado – Recálculo de proventos – Escrivão de Polícia – Pretensão de declaração de seu direito à paridade e integralidade, com manutenção dos vencimentos referentes à ultima classe – Cabimento – Paridade e integralidade de vencimentos que se reconhece, tendo em vista o ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais n.os 20/98 e 41/03 –

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor Público aposentado – Recálculo de proventos – Escrivão de Polícia – Pretensão de declaração de seu direito à paridade e integralidade, com manutenção dos vencimentos referentes à ultima classe – Cabimento – Paridade e integralidade de vencimentos que se reconhece, tendo em vista o ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais n.os 20/98 e 41/03 – Inaplicabilidade dos critérios de cálculo previstos na Lei Federal n.o 10.887/04 – Precedentes – Pretensão ao recebimento de proventos correspondentes à remuneração do cargo que ocupava na data da passagem para a inatividade – Admissibilidade – Autor que permaneceu mais de cinco anos no cargo de Escrivão de Polícia – Irrelevante para a concessão de aposentadoria integral o tempo de serviço em determinada classe – Preliminares rejeitadas – Recurso desprovido.